Tribunal: TJBA
Processo: 8020749-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020749-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: T. G. A. e outros

Advogado(s)
:
ADAILTON MORAES DE MATOS JUNIOR

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TEA. CUSTEIO DE CLÍNICA FORA DA REDE CREDENCIADA. ASSISTENTE TERAPÊUTICO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de tratamento multidisciplinar em clínica indicada pela parte autora, fora da rede credenciada, em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo acompanhamento por assistente terapêutico.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de obrigar o plano de saúde ao custeio de tratamento prescrito fora da rede credenciada, diante da alegação de inexistência de profissionais habilitados na rede própria, e à discussão sobre a obrigação de cobertura do acompanhamento por assistente terapêutico.

III. Razões de decidir
3. A cobertura fora da rede credenciada é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada a inexistência ou inadequação de profissionais ou clínicas aptas na rede própria para atender às especificações do tratamento prescrito.
4. A jurisprudência do STJ e das cortes estaduais admite a indicação de clínica não credenciada apenas quando restar comprovada a ausência de alternativa adequada na rede referenciada, devendo-se resguardar o equilíbrio contratual.
5. A atuação do assistente terapêutico, por não se caracterizar como procedimento médico, mas como apoio educacional/comportamental, não integra as obrigações assistenciais do plano de saúde.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
1. O plano de saúde pode ser compelido a custear tratamento fora da rede credenciada somente quando inexistirem profissionais ou clínicas aptas na rede própria para atender à prescrição médica. 2. O acompanhamento por assistente terapêutico não configura procedimento médico, sendo de natureza educacional, e não integra a cobertura contratual obrigatória dos planos de saúde."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8020749-13.2025.8.05.0000
, da comarca de Feira
de Santana
em que figura como parte agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e,
como parte agravada,
T.G.A., menor impúbere neste ato representado por sua genitora ELAINE GONCALVES DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador (a) de Justiça